Tribunal: TJSP
Processo: 2219305-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Expediente, IPTU e ISS do exercício de 2014. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que alegada a nulidade das CDAs. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Constatação de que as CDAs não indicam a fundamentação legal e específica das obrigações principais e dos consectários legais. Não preenchimento dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Expediente, IPTU e ISS do exercício de 2014. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que alegada a nulidade das CDAs. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Constatação de que as CDAs não indicam a fundamentação legal e específica das obrigações principais e dos consectários legais. Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF). Nulidade CDA configurada. Decisão reformada. Recurso provido.